Tribunal: TCU
Processo: 038.548/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 145/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.548/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine de Almeida Passos Loureiro (XXX.620.077-XX); Elcio de Carmo Domingues (XXX.012.408-XX); Eliane de Fatima Ferrao (XXX.424.170-XX); Eliane de Moura Lucas do Nascimento (XXX.336.481-XX); Elielson Ayres de Souza (XXX.260.737-XX); Eliza Akemi Nakamatsu Rios (XXX.646.751-XX); Fernando José Pereira de Araújo (XXX.828.074-XX); Francisco Herminio Pinheiro Neto (XXX.003.063-XX); Francisco das Chagas Gil Messias (XXX.049.834-XX); Geneide Palmeira Machado (XXX.479.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.